Tribunal: TJMT
Processo: 1037214-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037214-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[G. M. V. B. - CPF: 082.166.091-83 (APELANTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), G. M. V. B. - CPF: 104.212.821-93 (APELANTE), JORGE VANZELOTE BARQUETTE - CPF: 077.740.947-09 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), JORGE VANZELOTE BARQUETTE - CPF: 077.740.947-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
IMPROCEDÊNCIA

-

TRANSPORTE AÉREO
-

ATRASO NO VOO
-
REACOMODAÇÃO DO
S
PASSAGEIRO
S
-
VIOLAÇÃO AO
S
DIREITO
S
DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRAD
A

- DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
Não há dano moral por atraso ou cancelamento de voo, se não há prova dos alegados prejuízos suportados.

2
. O STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025
)
.

3
. Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
G.M.V.B.
e
G.M.V.B.,
representados pelo genitor
JORGE VANZELOTE BARQUETTE,
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face da

LATAM AIRLINES GROUP S/A
,

q
ue

julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s da
inicial
.
Ainda,
condenou
os autores
ao pagamento das custas
,
despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 1
0
% sobre o valor da c
ausa
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais
os recorrentes sustentam que o atraso de mais de 30 horas, aliado à ausência de assistência material, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Argumenta
m
que a r
equerida
não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, tratando-se de fortuito interno, incapaz de afastar sua responsabilidade.

Ao final, p
ugna
m pelo provimento do recurso
p
ar
a reforma
r
a sentença e condena
r a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Contrarrazões

n
o Id.
299550877

pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
G.M.V.B.
e
G.M.V.B.,
representados pelo genitor
JORGE VANZELOTE BARQUETTE,

ajuiz
aram

Ação de Indenização por Danos Morais
em face d
a

LATAM AIRLINES GROUP S/A
,
aduzindo, em síntese,
que
adquiriram passagens aéreas junto à companhia aérea ré para realizar viagem de Orlando/FL a São Paulo/SP, com embarque previsto para o dia 15/11/2022, às 23h15min, com conexão em Guarulhos/SP, e chegada ao destino final às 09h45min do dia seguinte (16/11/2022).

Narraram que, após realizarem o check-in, despacharem as malas e embarcarem na aeronave, foram informados que o voo sofreria atraso devido a reparos no
ar condicionado
. Posteriormente, foram comunicados de novos atrasos em razão da necessidade de regulamentação da tripulação. Após permanecerem mais de 4h30min dentro da aeronave sem alimentação, foram informados do cancelamento do voo, que foi remarcado para o dia 17/11/2022, às 01h00min.

Sustentaram que a companhia aérea não prestou a devida assistência material, não fornecendo alimentação, transporte ou hospedagem, em violação à Resolução no 400/2016 da ANAC.

Por essas razões, requereram a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada autor.

Ao sentenciar
,

o

magistrad
o
singular,
Dr
a
.

Alexandre Elias Filho
, julgou
im procedente s o s ped ido s
, nos termos do relato.

Inconformad
os
, recorre
m os autores
, ora apelante
s
.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de atraso de voo.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Tratando-se de indenização moral o STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, o que não foi evidenciado no caso.

No caso, apesar de ser incontroverso o atraso do voo contratado, em razão
da

necessidade de "manutenção emergencial da aeronave"
, conforme alega a requerida,
é de se pontuar que tal fato, por si só, não implica na responsabilização da demandada em dano moral, porquanto, restou incontroverso também a reacomodação d
os autores
em outro voo.

No contexto apresentado, não há demonstração de prejuízos suportados apto a justificar o pagamento da indenização moral, pois para haver direito à reparação, deve existir um efetivo dano moral, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, o que não foi demonstrado pela autora.

A propósito, o julgado da Corte Superior:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo. 2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
[
g.n
]

Nesse contexto, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

Com essas considerações, não tendo o
s
apelante
s
comprovado os fatos constitutivos de seu direito no sentido de demonstrar o ato ilícito pelos transtornos alegados, não é possível imputar à apelada a responsabilidade pela reparação moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025